Tribunal: TJDFT
Processo: 0737242-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CABÍVEL. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação monitória visando o recebimento de três cheques prescritos no valor original de R$ 60.000,00 cada. 1.1. A empresa ré opôs embargos pugnando pela desconstituição dos títulos. 1.2. Alegou que seu antigo sócio e administrador mantinha uma relação pessoal de amizade com o autor da demanda, com quem muitas vezes realizava negócios estranhos às atividades da pessoa jurídica. 1.3. Afirmou que desconhece qualquer negócio jurídico envolvendo as partes que motive a emissão dos referidos cheques. 1.4. Defendeu a exceção do contrato não cumprido para o não pagamento dos títulos. 1.5. Por fim, requereu que sua responsabilidade fosse limitada a sua participação de 1% das quotas da pessoa jurídica a época. 1.6. Decisão saneadora que deferiu a prova oral, fixou os fatos controvertidos e inverteu o ônus da prova determinando ao autor provar o negócio jurídico que deu origem aos cheques e o cumprimento de sua obrigação em relação ao negócio; e incumbiu ao réu provar que os cheques não foram emitidos em benefício da pessoa jurídica. Sem recurso. 1.7. Sentença acolhendo os embargos e julgando totalmente improcedentes os pedidos da ação monitória. 1.8. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
2. Apelo do autor pugnando pela reforma da sentença. 2.1. Alega que cumpriu todos os requisitos previstos no § 2o do art. 700 do Código de Processo Civil para o ajuizamento da monitória. 2.2. Defende o princípio da cartularidade e da autonomia do cheque com a aplicação da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu não ser necessária a indicação da causa debendi para ajuizar ação monitória para cobrança fundada em cheque prescrito. 2.3. Aduz ter demonstrado a existência de negócio jurídico realizado entre as partes. 2.4. Sustenta a boa fé na interpretação do negócio jurídico, nos termos do § 1o, do art. 113 do Código Civil Brasileiro. 2.5. Por fim, pugna pela condenação da parte ré no ônus da sucumbência.
3. Não há ofensa a Súmula 531 do STJ uma vez que a ação monitória para a cobrança de cheque prescrito foi inicialmente recebida sem exigência de comprovação da causa debendi. 3.1. No caso, a menção ao negócio jurídico subjacente ao cheque decorreu em razão dos embargos a ação monitória opostos pela ré que pugnou pela desconstituição do título. 3.2. A embargante negou a existência de relação jurídica com o embargado a embasar a emissão das cártulas. 3.3. Embora a Súmula 531 do STJ permita o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito sem a menção ao negócio jurídico subjacente, em caso de oposição de embargos o art. 702, § 1o, do CPC, assegura ao embargante que: “Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”.
4. O artigo 13 da Lei 7.357/85 estabelece que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”. 4.1. Por sua vez o parágrafo único de referido dispositivo acrescenta que a assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário. 4.2. No caso, resta incontroverso que os cheques emitidos pela ré foram assinados pelo então sócio majoritário e administrador da empresa requerida, em favor do autor da demanda, preenchendo os requisitos formais previstos nos artigos 1o, 2o e 3o da Lei 7.357/85.
5. É sabido que o cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. 5.1. Nos termos do art. 13 da Lei 7.357/85, “As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”. 5.2. Por ser dotado de autonomia e abstração, a obrigação de pagar contida no cheque em princípio não se vincula ao negócio jurídico que o originou, especialmente diante da possibilidade de circular. 5.3. No caso, os cheques não circularam sendo assim possível a oponibilidade de exceções pessoais, em razão de sua origem.
6. Em princípio o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 6.1. No entanto, em decisão saneadora o magistrado inverteu o ônus da prova. 6.2. Atribuiu ao autor o ônus de provar o negócio jurídico que deu origem a emissão dos cheques, demonstrando, também, que cumpriu sua obrigação em relação ao negócio. 6.3. Atribuiu ao réu o ônus de provar os cheques não foram emitidos em benefício da pessoa jurídica. 6.4. As partes não interpuseram recurso contra a decisão saneadora, que se encontra abarcada pela preclusão nos termos do art. 507 do CPC. 6.5. No caso, os documentos apresentados pelo autor não comprovaram a origem do débito, nem a existência de prestação de serviços, ou operação de compra e venda a justificar a emissão dos cheques. 6.6. Ao contrário do alegado pelo apelante, os referidos documentos corroboram as alegações da apelada, de que os negócios jurídicos foram realizados entre o autor e a pessoa física do representante legal da empresa a época, beneficiando pessoa jurídica diversa da empresa requerida. 6.7. Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a existência de negócio jurídico com a empresa ré que tenha dado origem a emissão dos cheques. 6.8. Correta a sentença que acolheu os embargos e julgou improcedentes os pedidos da ação monitória, por não ter o autor se desincumbido do ônus probatório de comprovar a existência de negócio jurídico com a empresa requerida que tenha dado origem a emissão dos cheques.
7. Precedente turmário: “(...) 3. O princípio da abstração, todavia, não é absoluto e pode ser afastado quando o próprio credor participou do negócio de origem, tem conhecimento dos vícios do negócio anterior ou deveria ter, nos termos do Art. 25 da Lei n° 7.357/85 (Lei do Cheque) e Art. 916 do CC. 3.1. Jurisprudência: "Comprovado que o negócio jurídico subjacente não foi adimplido pela empresa contratada, fato conhecido pelo portador, é de se reconhecer a inexigibilidade dos cheques emitidos nesse contexto." (20171310017039APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 18/02/2019). (...) 6. O fato de a empresa não ter cumprido o contrato de origem torna os cheques inexigíveis pelo seu representante legal e sócio, a quem foi beneficiado pelo endosso, não podendo ser considerado terceiro de boa-fé como pressupõe a legislação, pois ciente da operação. 7. Recurso não provido”. (07089383520188070003, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/6/2019).
8. Da fixação dos honorários de sucumbência por equidade. 8.1. Reforma-se a sentença tão somente para fixar, por equidade, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor ao patrono da requerida, nos termos do inciso § 8o, do art. 85, do CPC. 8.2. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 8.3. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 8.4. No caso, o autor foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 8.5. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 351.552,69) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 8.6. Precedente da corte: “(...)1. A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro(...)”. (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018).
9. Recurso parcialmente provido.